Tribunal: TJDFT
Processo: 0027775-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ESCLARECIMENTO.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A obscuridade que gera incerteza relativa ao comando da decisão judicial deve ser esclarecida a fim de evitar efeitos diversos à prestação jurisdicional oferecida.
3. Embargos de declaração providos.